Tribunal: TJPA
Processo: 0801080-80.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801080-80.2022.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS RENAN DAMASCENO PRESTES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801080-80.2022.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: CARLOS RENAN DAMASCENO PRESTES

(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA COM PLENA CONVICÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

1.

Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará
, que absolveu o apelado CARLOS RENAN DAMASCENO PRESTES da imputação do crime de latrocínio, disposto no art. 157, §3º, II e §2º-A, I, c/c art. 29, ambos do CPB (ID 14699049).

Declarada extinção da punibilidade do corréu Bob Sousa Rosa, em razão de seu óbito, consoante laudo necroscópico 2022.02.000389-TAN, nos termos do art. 107, I, do CPB.

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado, nas sanções punitivas do art.
157, §3º, II e §2º-A, I, do CPB
, destacando o valor da palavra das testemunhas, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 14699059).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória (ID 14699061).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso, aduzindo haver nos autos prova cabal a comprovar a autoria do apelado (ID 15189564).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese (ID 14698945):

Noticia o inquérito policial indicado em testilha que no dia 14/04/2022, por volta das 19h40min, nesta cidade, no bairro Nova Divinéia, os denunciados, conduzindo-se em uma motocicleta Honda POP de cor branca, estacionaram o veículo em um telheiro que serve como ponto de mototaxistas, localizado em frente à recepção principal da sede empresarial do “Frango Americano”, oportunidade em que o segundo denunciado, BOB SOUSA ROSA,

que se acomodava no assento do carona, se dirigiu ao estabelecimento comercial de propriedade da vítima - Edegar Oliveira Bezerra, brasileiro, paraense, comerciante, filho de Irene Oliveira, portador do CPF 0760413287, em vida era residente na travessa Joaquim Silva, nº 1060, bairro Nova Divineia, em Santa Izabel do Pará – sito na rua Valentim José Ferreira, nº 2024, ocasião em que, instrumentado com arma de fogo, abordou e anunciou a subtração violenta, exigindo da vítima a entrega de bens móveis.

Diante da recusa e reação assumida pelo ofendido, o denunciado passou a agredir, e logo em seguida, realizou disparo da arma de fogo que portava atingindo o flanco abdominal da vítima, que atingido, caiu no solo, tendo o denunciado passado a recolher os seus bens.

No curso da execução do roubo o primeiro denunciado permaneceu em espera aguardando a ação do coautor, que deixou o estabelecimento comercial da vítima caminhando, seguiu ao seu encontro, montou novamente na motocicleta e saíram, empreendendo fuga.

Após a subtração violenta padecia a vítima foi socorrida, encaminhada para atendimento no Hospital local e depois transferida para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, vinda a óbito alguns dias depois em decorrência de septicemia de que se viu acometido em razão de peritonite encerrada pelas lesões provocadas pelo projetil de arma de fogo, contra ele disparado pelo segundo denunciado, BOB ROSA.

Em caráter sigiloso, diante dos elementos de convicção reunidos, a autoridade policial requestou a decretação da prisão preventiva dos denunciados, bem como deferimento de busca e apreensão de bens nos locais de paradeiros dos denunciados, ensejo em que se cumpriu o recolhimento da motocicleta utilizada pelo primeiro denunciado, CARLOS RENAN PRESTES, além de vestuário por ele utilizado como mototaxista.

Interrogado no curso do procedimento policial CARLOS RENAN PRESTES negou envolvimento com o crime, admitindo por outro lado que esteve na oportunidade referida em companhia de terceira pessoa que lhe pediu corrida na via pública, no bairro da Piçarreira, em direção ao portão de acesso do escritório da empresa Frango Americano, sito nesta cidade, na rua Valentim José Ferreira, tendo o seu passageiro lhe esclarecido na oportunidade que deveria aguardar alguns instantes enquanto ele se deslocava brevemente para apanhar peças de vestuário em determinado lugar às proximidades. Alegou que resolveu parar em um ponto de mototáxi existente diante da sede do escritório do Frango Americano e acompanhou com o olhar o passageiro se dirigir para o estabelecimento comercial da vítima, e depois de ouvir o estampido de um disparo de arma de fogo, retornar correndo em sua direção. Sustentou que o seu passageiro subiu na moto e lhe ordenou sob ameaça de arma de fogo que deixasse o local e seguisse para a via SN10, ocasião em que ele desceu da motocicleta e passou a correr pelo bairro da Piçarreira.

Apurou-se pelos dados resgatados do sistema de monitoramento instalado na motocicleta do primeiro denunciado, no intervalo entre 18h00min e 21h00min, do dia dos fatos, que ele se deslocou inicialmente às proximidades do local do crime, depois se dirigiu ao bairro onde apanhou o segundo denunciado, seguiram até o local próximo do bar de propriedade da vítima, lá permanecera brevemente e depois retornara para o bairro onde reside a mãe do segundo denunciado, para em seguida dirigir-se para a sua casa.

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de CARLOS RENAN pelo crime de latrocínio,
aduzindo, em suma, robustez probatória diante das provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, contundentes no sentido de comprovar, de forma indubitável, autoria e materialidade delitivas, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

Assim, não há provas suficientes e adequadas a censura criminal, pois embora a materialidade do crime resulte demonstrada, através dos laudos acostados ao feito, inexiste prova da participação do acusado Carlos Renan.

(...)

A testemunha WANCLEIDE DAMASCENO MONTEIRO, em juízo, referiu ser amiga e vizinha da vítima, bem como que no dia dos fatos ouviu o barulho dos disparos e saiu para averiguar o que havia acontecido, momento que avistou o atirador colocando a arma de fogo na cintura, após ter efetuado o disparo, e fugindo com a ajuda de um mototaxista. Ademais, ressaltou conhecer o acusado Carlos Renan, porém não pode precisar se era ele que estava no local, pois estava escuro.

Já a testemunha ALINE MONTEIRO PINHEIRO, em juízo, asseverou ter ouvido gritos e ao sair para ver o que estava acontecendo, chegou a ver o atirador em poder de uma arma e, logo após, este se dirigiu até o mototáxi que lhe aguardava e fugiram. Outrossim, destacou que conhece outras pessoas que teriam visto o réu Carlos no local. Por conseguinte, informou conhecer o acusado Carlos e que este trabalha como mototaxista.

Adiante, a testemunha MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO LIMA, em juízo, afirmou ser esposa da vítima, assim como ficou sabendo por terceiros que o réu Carlos era o mototaxista que aguardava o comparsa para ajudar na fuga.

Em seguida, as testemunhas JOSIMAR CHAGAS DE SOUSA, EDNA BEZERRA DA SILVA e CRISTIANE DOS SANTOS BEZERRA, em juízo, aduziram terem visto o crime e, inclusive, prestado socorro a vítima, todavia ressaltaram ciência da participação do acusado Carlos através de terceiros.

A testemunha JOELSON TAVARES FREITAS, em juízo, narrou ter visto os acusados juntos no dia dos fatos, ressaltando que Carlos dirigia a motocicleta e Bob estava na garupa.

A testemunha LUCIANO ARAÚJO CRAVO, em juízo, ressaltou conhecer o acusado Carlos desde a infância, contudo, quanto aos fatos, destacou ter ouvido de um amigo de prenome “Joelson” que Carlos participou do crime.

Por sua vez, a testemunha KARINA ARIANE SOUSA DA SILVA, em juízo, informou ser esposa do acusado Carlos, referindo apenas informações abonatórias em relação a ele.

(...)

Constata-se, portanto, que as testemunhas inquiridas em juízo não identificaram a participação do acusado CARLOS RENAN DAMASCENO PRESTES na empreitada delituosa, mas, tão somente, ouviram de terceiros a respeito, não se mostrando adequada a censura criminal lastreada em declarações do tipo “ouvir dizer”.

(...)

Nesse cenário, a única pessoa que atestou efetivamente a presença do acusado no local do crime é ele mesmo, porém este ressaltou ter sido coagido a auxiliar o autor dos disparos (o acusado Bob), motivo pelo qual deve prevalecer sua versão dos fatos.

Noutro giro, inexiste prova inequívoca da ligação direta entre os acusados, ou que tenham ajustado a prática delitiva. Há tão somente indícios da participação do réu Carlos Renan no crime, mas estes são insuficientes a condenação, pois as provas produzidas em sede inquisitorial não foram ratificadas em juízo. Aplica-se, ao caso, o princípio do in dubio pro reo
. (GRIFEI)

Nesse ponto, enfatizo que o próprio sentenciante asseverou a impossibilidade de uma condenação baseada na teoria Hearsay Testimony, com testemunhos indiretos, do tipo “ouvi dizer”.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SUPOSTA VÍTIMA QUE NEGOU EM JUÍZO A OCORRÊNCIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ART. 155 DO CPP. NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal local valeu-se principalmente dos depoimentos prestados pela suposta vítima e sua mãe à polícia, na fase extrajudicial, para concluir que a ofendida sofreu estupros e que o recorrente seria seu autor. Acontece que, quando ouvidas em juízo, essas duas testemunhas centrais negaram suas declarações anteriores, que não foram confirmadas sob o crivo do contraditório, como reconhece o acórdão recorrido. 2. O aresto apenas presumiu que as declarações da suposta vítima e de sua mãe em juízo seriam falsas, mas não apontou nenhum elemento de convicção nesse sentido. Foi necessária, por isso, a restauração da sentença absolutória. 3. É inviável a condenação lastreada unicamente em elementos informativos do inquérito, segundo o art. 155 do CPP. 4. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu" (AREsp n. 1.940.381/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido destacar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, não há comprovação indubitável de ligação direta entre os acusados, ou qualquer demonstração de acordo para a ocorrência da ação criminosa, assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto condenatório
, em razão dos depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, por não serem suficientes a elucidar a dinâmica dos fatos, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Sobre o assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO COPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS - IN DUBIO PRO REO -
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No crime de lesão corporal, em sendo as agressões mútuas e diante da impossibilidade de aferição da real dinâmica dos fatos, deve-se aplicar ao caso concreto o princípio
in dúbio pro reo
.

(TJ-MG - APR: 10183160079871001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020)

(destaquei)

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas não foram suficientes a embasar um decreto condenatório.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024